Tribunal: TJMT
Processo: 0001221-16.2016.8.11.0021
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001221-16.2016.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 018.511.531-44 (EMBARGANTE), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), DANIELLY SELKE DA LUZ - CPF: 046.075.431-95 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0016-07 (EMBARGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (REPRESENTANTE), RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 018.511.531-44 (EMBARGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0016-07 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0016-07 (EMBARGADO), RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 018.511.531-44 (EMBARGANTE), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Ford Motor Company Brasil Ltda. e Rodrigo Nogueira da Silva, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, Ford Motor Company Brasil Ltda. alega que o v. acórdão incorreu em omissão e obscuridade quanto ao acréscimo de juros e correção monetária, pois a tabela Fipe já é atualizada mensalmente. Caso não seja o entendimento, pugna pela alteração do
dies a quo
dos juros de mora, que deve incidir a partir da citação. Ao final, defende que o embargado deve entregar o veículo livre de qualquer ônus.

De outro norte, Rodrigo Nogueira da Silva assevera a ocorrência de omissão no v. acórdão, pois o veículo foi adquirido no ano de 2013, contudo, a ação foi ajuizada somente em março de 2016, ano em que o modelo do automóvel discutido foi substituído. Requer seja considerado o valor da tabela Fipe do modelo novo, comercializado em 2016, ou, que seja considerado o montante constante na nota fiscal.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

Os embargados apresentaram manifestação (ids. 178052678 e 178504685), ambos pugnando pela rejeição do embargos aviado pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e obscuridade está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Desse modo, não resta dúvida da existência de vicio do produto, vez que os sucessivos retornos à oficina autorizada demonstram que os defeitos apresentados pelo veículo zero km não foram solucionados, em que pese as várias tentativas da ré em sanar o defeito, estando claro que o vício relacionado ao veículo novo está justamente na fabricação do produto.

Logo, é indubitável a responsabilidade da fabricante pelo vício do produto, na forma do art. 18 do CDC, porquanto evidenciado o dano o nexo de causalidade e a ausência de culpa do consumidor, o qual deve ser ressarcido pelos danos experimentados.

Ressalta-se por oportuno, que o consumidor cumpriu com as manutenções periódicas junto à oficina autorizada, como destacado pelo expert, e que não foram encontrados sinais de irregularidades pelo uso do veículo.

No caso, o autor postulou pela substituição do bem por outro idêntico, em perfeitas condições
, na forma do §1º do art. 18, I e II do CDC, além do dano moral decorrente.

Desse modo, o consumidor tem o direito à substituição do bem ou ressarcimento do valor pago com a aquisição do veículo defeituoso.

Todavia, conquanto pendente a contenda, apesar do vício de qualidade, o autor continuou utilizando o veículo desde a sua aquisição, por isso, na impossibilidade de substituição do automóvel,
a restituição do quantum deve se basear no valor de mercado
-
apurado pela tabela FIPE
,
observada a data do ajuizamento da demanda
,
acrescido de juros de mora a contar da citação e correção pelo INPC
,
a partir do ajuizamento da demanda
, o que torna a condenação mais justa, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do consumidor
.

Nesse sentido, confira.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA –
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – PARTICIPAÇÃO DA REVENDEDORA NA CADEIA DE CONSUMO – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO LEVADO POR DIVERSAS VEZES AO CONSERTO, NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL -
DEMORA EXCESSIVA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA FORNECEDORA – ARTIGO 18 DO CDC – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO E REDUZIDO –
SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO DEFEITUOSO MANTIDA – OU RESTITUIÇÃO OBSERVADA A TABELA FIPE DA ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - Tratando-se de ação em que se discute a existência de vício do produto, o art. 18, caput, do CDC impõe uma solidariedade da cadeia de fornecedores em relação ao consumidor.

II – Sabendo que o carro é um bem infungível sabendo que na data de 24/09/2011 foi adquirido, e, já em 21/11/2011, ou seja, menos de um mês depois, apresentou problemas técnicos e houve reclamação administrativa, obstou-se o transcurso da decadência.

III - É cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.

IV - É evidente que o veículo automotor adquirido apresentou falhas ao ponto de não atender as expectativas medianas do consumidor, neste sentido, é justa a aplicação do art. 18 do CDC e seus ditames, neste passo.

V - Considerando as circunstâncias dos autos, o critério da proporcionalidade, o caráter pedagógico e o binômio reparação-punição, verifica-se a necessidade de minoração da quantia, reduzindo para R$10.000,00 (dez mil reais), adequada para a hipótese.

VI -
A conversão da substituição do veículo em perdas e danos deve ser correspondente ao valor de mercado do veículo, constante da Tabela FIPE com a data de referência do ajuizamento da presente demanda, mediante a devolução do veículo avariado
. A correção monetária deve ocorrer pelo índice INPC a partir do ajuizamento da ação, em consonância com § 2º do art. 1º da Lei n. 6.899/81, e, incidência de juros deve ocorrer desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil. (RAC n.

0028026-77.2015.8.11.0041, Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, Vice-Presidência, j. 05.05.21 - negritei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANO MORAL – PONTOS CONTROVERTIDOS QUE MERECEM ACLARAMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – VEÍCULO NÃO MAIS FABRICADO – NÃO POSSIBILIDADE DE DAÇÃO DE VEÍCULO 2012/2013 COM APENAS 01 (UM) ANO DE USO PARA A CONSUMIDORA – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – NECESSIDADE – UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE DA DATA DO PRIMEIRO DEFEITO DO VEÍCULO – HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – CONDENAÇÃO EM DANO MORAL – HONORÁRIOS QUE DEVEM INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ART. 85, §2º, DO CPC – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O DANO MORAL – OMISSÃO – JUROS DA CITAÇÃO E CORREÇÃO DO ARBITRAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1-
Certamente que, em 2020, não seria possível à requerida entregar um Fiesta 2012/2013 com 01 (um) ano de uso à consumidora, a considerar que o primeiro defeito se originou em 2014, de modo que a conversão em perdas e danos, com utilização da tabela FIPE do ano do primeiro defeito é o melhor caminho para a justa indenização pelo dano material sofrido pelos defeitos no veículo.

2- Havendo condenação em dano moral, devem os honorários incidirem sobre ela, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

3- Em relação contratual, havendo dano moral, os juros devem incidir da citação e a correção monetária do arbitramento”. ( RAC n.

0003274-85.2016.8.11.0015, 1ª Câmara de Direito Privado.

Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 27.05.2020 - negritei)

Nesse diapasão, a sentença merece reparo neste ponto, pois
diante da impossibilidade de substituição do veículo por outro idêntico
, mormente considerando o ano de fabricação,
imperiosa a conversão em perdas e danos
,
que deve corresponder o valor do veículo baseado pela tabela FIPE - observada a data do ajuizamento da demanda
,
corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação
,
mediante a devolução do veículo avariado
,
livre de qualquer ônus
.”
(id. 176033685 – grifei e negritei)

À vista disso, não prosperam as alegações da embargante Ford Motor Company Brasil Ltda., restando evidente a inocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, pois restou suficientemente fundamentado que a apuração das perdas e danos deve ocorrer de acordo com a tabela Fipe aplicável no ano de 2016, sobre o mesmo ano e modelo do veículo adquirido, razão pela qual foi determinado o acréscimo de juros e correção monetária.

Ademais, no tocante à incidência dos juros de mora à partir da citação e à entrega do veículo livre de qualquer ônus, a embargante carece de interesse recursal, pois as determinações constantes no v. acórdão ocorreram na forma pretendida.

Além disso, quanto à suposta omissão alegada pelo autor/embargante, basta uma simples análise do v. acórdão para verificar que embora tenha sido determinada a observância da tabela Fipe na data do ajuizamento da ação, o modelo e ano de fabricação a ser observado é o mesmo do veículo discutido nos autos, ou seja, ano/modelo 2013/2014, de acordo com a tabela do ano de 2016.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 06 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023